Tribunal: TJES
Processo: 0003650-13.2015.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003650-13.2015.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
APELADO: BRUNO JEFFERSON PEREIRA CAMPOS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0003650-13.2015.8.08.0008

APELANTE
:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

APELADO: BRUNO JEFFERSON PEREIRA CAMPOS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
em face da r. sentença que, nos autos de
Embargos à Execução
opostos em face de
BRUNO JEFFERSON PEREIRA CAMPOS
,
julgou parcialmente procedente os embargos para,
“atento ao excesso de execução, reconhecer como devida pela seguradora a indenização no montante total de R$ 45.652,17 (quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos), sendo 50% para cada filho (...)”.

Em razões recursais, alega a apelante, em suma, que não possui legitimidade
ad causam
, na medida em que na época do acidente que vitimou o pai do apelado não havia contrato de seguro vigente.

Sustenta, outrossim, a inexistência de inclusão do funcionário na apólice contratada, não sendo devido o pagamento do valor a título indenizatório.

Por fim, argumenta que deve ser aplicada a Taxa SELIC para fins de atualização e que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
em conjunto com a
apelação cível n. 0001256-96.2016.8.08.0008
.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0003650-13.2015.8.08.0008

APELANTE
:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

APELADO: BRUNO JEFFERSON PEREIRA CAMPOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
em face da sentença que, nos autos de
Embargos à Execução
opostos em face de
BRUNO JEFFERSON PEREIRA CAMPOS
,
julgou parcialmente procedente os embargos para,
“atento ao excesso de execução, reconhecer como devida pela seguradora a indenização no montante total de R$ 45.652,17 (quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos), sendo 50% para cada filho (...)”.

Pelo que denoto o ora apelado ingressou com demanda objetivando o recebimento de indenização securitária decorrente do falecimento de seu genitor.

Sustenta que seu pai, Sr. Gerson, era empregado da empresa Granales, sendo que sofreu um acidente automobilístico que ocasionou seu óbito.

Alega que a empregadora do genitor havia contratado seguro de vida em grupo (apólice nº 000092135), que cobria o evento morte acidental, cujo valor é no importe de cinquenta mil reais por funcionário, acrescido de dois mil reais a título de assistência funeral.

Considerando, ademais, que uma irmã sua também pleiteia o recebimento do seguro, requer o pagamento de metade do valor, ou seja, vinte e seis mil reais.

Citada a parte ré, fora ofertado embargos à execução, oportunidade na qual alegou, em suma, não possuir legitimidade para figurar na lide, uma vez que quando do acidente não existia qualquer contrato de seguro com o falecido.

Alegou, outrossim, que o falecido não estava incluso no grupo da apólice pela empresa estipulante e que o valor a ser pago, em caráter eventual, é no importe de R$ 22.826,08 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e oito centavos).

Após a necessária instrução, sobreveio a r. sentença hostilizada, oportunidade na qual restou firmado o entendimento de que a apólice de seguro tinha vigência de 19/09/2013 a 19/09/2014, sendo que o falecido fora admitido na empresa Granales em 01/10/2013, ou seja, durante o período de vigência da apólice, e que seu nome constou da GFPI do mês de 10/2013 (fl. 76).

Destarte, consignou o julgador singular que o falecido,
“
tratando-se de funcionário admitido na empresa durante a vigência de tal apólice de seguro, deveria estar abarcado dentre os segurados, visto que o subgrupo 2 referia-se a funcionários, indistintamente; ou seja, sendo o de cujus

funcionário da empresa estipulante do contrato de seguro na vigência da apólice de seguro de vida, faria jus à cobertura securitária em caso de ocorrência de sinistro neste período.”

Acerca do valor da indenização, considerando as disposições contratuais e
“os cálculos apresentados pelo Embargante, que considerou a existência de 46 vidas, em conformidade com a GFPI do mês de 11/2013, mês de ocorrência do sinistro, tenho que razão assiste ao Embargante quando considera devida a indenização relativa ao segurado no montante total de R$45.652,17 (quarenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos), e não R$50.000,00 (cinquenta mil reais) como pleiteado na execução, sendo 50% para cada filho”
. Assim, nesta parte os embargos à execução foram acolhidos.

Irresignada, apela a embargante/executada alegando, como dito, em suma, não possuir legitimidade
ad causam
, na medida em que na época do acidente que vitimou o pai da apelada não havia contrato de seguro vigente.

Sustenta, outrossim, a inexistência de inclusão do funcionário na apólice contratada, não sendo devido o pagamento do valor a título indenizatório.

Por fim, argumenta que deve ser aplicada a Taxa SELIC para fins de atualização e que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Apreciando detidamente os autos, vejo que não há razão para decidir de forma diversa ao externado nos autos da
apelação cível n. 0001256-96.2016.8.08.0008
, interposta em face da irmã do ora apelado, em demanda que possui a mesma causa de pedir e pedido que a presente. Posto isso, passo à apreciação das teses recursais.

Acerca da alegada ilegitimidade
ad causam
, calha acentuar que as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. Sobre o tema, temos os seguintes precedentes do C. STJ:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

Assim, partindo da narrativa apresentada na petição inicial do feito executivo, é patente a legitimidade da parte executada/apelante, de forma que tal tese deve ser refutada.

Superada tal questão, a prova dos autos revela que o acidente que vitimou o pai da exequente se deu na data de
17/11/2013
, sendo que em tal data o mesmo era empregado da empresa Granales (estipulante) e havia apólice de seguro em plena vigência (período entre 19/09/2013 a 19/09/2014), conforme fl. 110 do feito executivo.

Desse modo, não há como afastar a responsabilidade da seguradora acerca do pagamento da respectiva indenização securitária.

Acerca dos consectários legais da condenação, observo que a r. sentença hostilizada, embora acertadamente tenha delimitado o termo inicial e final de correção e juros, não se manifestou acerca do índice a ser adotado.

Em casos tais,
“a
jurisprudência da Corte Superior assentou o entendimento de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora corresponderão à Taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
(...)”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 040160019903, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022).

Também nesse sentido:

(...) 7.
A indenização securitária deve ser corrigida monetariamente a partir da contratação até o efetivo pagamento pela taxa Selic, vedada a cumulação com juros de mora.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 050070017319, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

Por fim, não há como modificar a sucumbência fixada na r. sentença, uma vez que a parte exequente/embargada decaiu em parte mínima, tendo em vista que houve apenas a redução de aproximadamente treze por cento do valor inicialmente pleiteado pelo exequente.

Com efeito, por esses fundamentos,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
tão somente para que a correção do valor da indenização adote o índice da Taxa Selic.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE – TEORIA DA ASSERÇÃO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – FALECIDO QUE ERA EMPREGADO DA EMPRESA POSTULANTE QUANDO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE – CORREÇÃO – TAXA SELIC – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Acerca da alegada ilegitimidade
ad causam
, calha acentuar que as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

2.
Superada tal questão, a prova dos autos revela que o acidente que vitimou o pai do exequente se deu na data de 17/11/2013, sendo que em tal data o mesmo era empregado da empresa Granales (estipulante) e havia apólice de seguro em plena vigência (período entre 19/09/2013 a 19/09/2014), conforme fl. 110 do feito executivo.

3.
“
A indenização securitária deve ser corrigida monetariamente a partir da contratação até o efetivo pagamento pela taxa Selic, vedada a cumulação com juros de mora”
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 050070017319, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021).

4.
Não há como modificar a sucumbência fixada na r. sentença, uma vez que a parte exequente/embargada decaiu em parte mínima, tendo em vista que houve apenas a redução de aproximadamente treze por cento do valor inicialmente pleiteado pelo exequente.

5.
Recurso provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.